Tribunal: TJMT
Processo: 0003066-46.2019.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003066-46.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEONARDO FERREIRA SANTOS - CPF: 055.031.071-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA – AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – PRECEDENTS STJ E ENUNCIADO 52 TCCR/TJMT - 2. OPINIÃO DA PGJ EM PARECER - PENA-BASE – REDUÇÃO DE OFÍCIO – PROCEDÊNCIA –CULPABILIDADE – GRAVIDADE ABSTRATA DA IMPUTAÇÃO – INIDONEIDADE – EXTIRPAÇÃO – NECESSIDADE – INALTERAÇÃO DA PENA FINAL – ÓBICE NA SÚMULA 231 DO STJ – FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL -
RECURSO DESPROVIDO
–
ATUAÇÃO DE OFÍCIO
– EXTIRPAÇÃO DO RECRUDESCIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – SEM REFLEXO NA PENA FINAL -
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1. Se o réu responde a ação penal em andamento, há indício de que se dedica a atividades criminosas, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06. Precedentes do STJ e Enunciado 52 da TCCR/TJMT
(
É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado);

2. Aspectos como a colaboração para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial, dizem respeito apenas ao aspecto da gravidade abstrata da imputação de tráfico de drogas, desautorizando a elevação da pena-base.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Leonardo Ferreira Santos
, contra a sentença em que se o
condenou
à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela autoria do crime de
Tráfico de Drogas
, capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em suas razões, a Defesa pugna a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4º, art. 33, da Lei Antidrogas
, ao argumento que ação penal em trâmite não pode servir de motivo para afastar-lhe a benesse do tráfico privilegiado, pois tal entendimento
viola a Súmula 444 do STJ e o Princípio da Presunção de Inocência
(Id. 54525103).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público espera o
desprovimento
do Apelo defensivo (Id 54525103).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do Apelo, com
recomendação de providência de ofício
, para
extirpar a negativação da circunstância judicial
da culpabilidade na primeira fase da dosimetria penal (Id.55582478):

RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E AO PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO ÚNICO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, ART. 33, DA LEI ANTIDROGAS AO ARGUMENTO DE QUE “EM QUE PESE O ACUSADO POSSUIR AÇÃO PENAL EM TRÂMITE, ESTA NÃO PODE SERVIR DE MOTIVO PARA QUE NÃO SEJA A ELE APLICADA A BENESSE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO”, POIS TAL ENTENDIMENTO VIOLA A SÚMULA 444 DO STJ E O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – ACOLHIMENTO – EM CONSULTA AO ROL DE ANTECEDENTES, CONSTATA-SE QUE, DE FATO, AO TEMPO DA SENTENÇA (28-08-2019), EXISTIA AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO EM DESFAVOR DO ACUSADO, PORÉM ESTA NÃO HAVIA TRANSITADO EM JULGADO, RAZÃO PELA QUAL NÃO PODERIA SER MENSURADA PARA O AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO. COMO É CEDIÇO, INQUÉRITOS POLICIAIS, AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO E ATÉ MESMO CONDENAÇÕES AINDA NÃO TRANSITADAS EM JULGADO, NÃO PODEM SER CONSIDERADAS COMO MAUS ANTECEDENTES, SOB PENA DE MALFERIR O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE. NESSE DIAPASÃO, A SÚMULA N. 444/STJ – DE IGUAL MODO, EMBORA NÃO TENHA SIDO REQUERIDO, TEM-SE COMO IMPERIOSO O AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE À “CULPABILIDADE” CONSIDERADA NEGATIVA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, UMA VEZ QUE O MAGISTRADO INVOCOU FUNDAMENTOS INERENTES AO PRÓPRIO DELITO, CUJA INIDONEIDADE IMPÕE A SUA EXTIRPAÇÃO –
PROVIMENTO
AO APELO, COM
RECOMENDAÇÃO DE PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 30 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020